Tribunal: TJPA
Processo: 0814789-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814789-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FIORINDO MINOSSO

AGRAVADO: THAISA MARIA DE SOUZA MINOZZO, EMERSON DE SOUZA MINOSSO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE SEMOVENTES. NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição de tutela de urgência em ação de busca e apreensão de 3.195 semoventes. O agravante alegou nulidade de audiência de justificação e ausência de elementos que permitissem a alienação dos semoventes pelos agravados.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Agravo Interno foi tempestivamente interposto;
(ii) verificar a existência de nulidade na audiência de justificação e a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

O prazo para interposição do Agravo Interno foi corretamente contado, considerando feriados nacionais e prazos processuais em dias úteis, sendo tempestivo.

A nulidade da audiência de justificação não se verifica, pois, a oitiva de testemunhas dos agravados não prejudicou o autor e não configura violação ao art. 562 do CPC.

A decisão referente à produção de provas não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem há urgência que justifique a mitigação deste rol, conforme Tema 988 do STJ.

A ausência de provas suficientes da propriedade dos semoventes e a necessidade de dilação probatória inviabilizam a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Os documentos apresentados pelos agravados, como notas fiscais e guias de trânsito animal, aliados a diligências in loco, reforçam a presunção de propriedade em favor dos agravados.

Eventual prejuízo econômico decorrente da alienação dos semoventes é passível de reparação, afastando o risco de dano irreparável.

Recurso desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

A tempestividade do Agravo Interno deve ser verificada considerando-se feriados reconhecidos e a contagem em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC.

A oitiva de testemunhas dos réus em audiência de justificação não configura nulidade processual quando não há prejuízo comprovado ao autor.

A mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência e inutilidade do julgamento em Apelação, conforme Tema 988 do STJ.

A tutela de urgência depende da presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, o que não se verifica quando os elementos probatórios indicam necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 300, 562, e 1.015; STJ, Tema 988.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1687409/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 25.03.2019; TJ-RJ, AI 00520861120218190000, Rel. Des. Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello, j. 30.07.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de agravo interno interposto por Fiorindo Minozzo contra decisão monocrática que não acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante e manteve a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele anteriormente interposto nos autos de ação de busca e apreensão. Na decisão agravada, foi indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo recorrente, permitindo que os recorridos dispusessem dos semoventes cuja propriedade é objeto da controvérsia.

Na origem, a demanda consiste em ação de busca e apreensão proposta pelo agravante, visando à recuperação de 3.195 semoventes que alega serem de sua propriedade, atualmente em posse dos agravados. O agravante afirma que, após dividir suas propriedades entre os filhos, manteve a titularidade sobre o rebanho. Alega que a harmonia familiar foi rompida, e os agravados passaram a impedir o acesso aos animais, além de tentar vendê-los. Como prova da propriedade, apontou que continuava arcando com custos relacionados aos semoventes.

O juízo de primeiro grau, após audiência de justificação, revogou decisão anterior que impedia a alienação dos animais pelos agravados, fundamentando-se em provas documentais que indicariam a legalidade da posse dos recorridos sobre o gado, como notas fiscais e guias de trânsito de animais (GTAs).

A decisão agravada (id 19545255) manteve a decisão do Juízo, com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DE CABIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS SEMOVENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A matéria acerca das nulidades da audiência de justificação por oitiva da testemunha do réu e do arrolamento de tempo e modo diverso deduzidas em sede de recurso de Agravo de Instrumento não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisito para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

2- Ausentes,
in casu
, os elementos que evidenciem a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), não há de se conceder a tutela de urgência, consoante comando do CPC, artigo 300, sendo a necessidade de dilação probatória é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, considerando que seu objeto está limitado ao que restou decidido pelo Juízo de origem na decisão agravada, conforme as provas apresentadas de plano.

3- Conhecimento parcial do recurso de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, desprovido.

Da decisão, foram opostos Embargos de Declaração, que não foram acolhidos (Id 22617636).

Em suas razões (ID 23881227), o agravante alegou a nulidade da audiência de justificação, argumentando que não foi respeitado o direito exclusivo do autor de produzir prova oral nesse momento processual. Defende pela impossibilidade de oitiva de testemunhas dos réus em audiência de justificação, contrariando o artigo 562 do CPC. Destaca a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 988 do STJ ao caso, defendendo que o agravo de instrumento seria cabível para discutir a nulidade.

Por fim, aduz a necessidade de tutela de urgência para evitar prejuízo irreparável ao agravante, uma vez que os recorridos continuam a alienar os semoventes.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, no qual foi alegado preliminarmente a intempestividade do Agravo Interno e, no mérito a manutenção da decisão Agravada.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

.

De início, os recorridos sustentam, em contrarrazões, que o Agravo Interno é intempestivo, uma vez que, segundo seus cálculos, o prazo para interposição teria expirado no dia 19/11/2024, ao passo que o agravante protocolizou o recurso apenas em 21/11/2024

Pois bem, a controvérsia gira em torno da correta contagem do prazo para interposição do Agravo Interno, que, conforme o art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias úteis. Na hipótese dos autos, a decisão recorrida foi publicada em 29/10/2024 (terça-feira), iniciando-se o prazo no primeiro dia útil subsequente, 30/10/2024 (quarta-feira).

Ao longo do período de contagem, identificam-se dois feriados nacionais, em 15/11/2024 (sexta-feira) e 20/11/2024 (quarta-feira), conforme expressamente reconhecido pela
Portaria nº 1132/2024-GP
, que regula os expedientes judiciais. Dessa forma, tais datas devem ser excluídas da contagem, nos termos do art. 219 do CPC, que estabelece que os prazos processuais cíveis são contados apenas em dias úteis.

Considerando esses elementos, o prazo final para a interposição do Agravo Interno (dies ad quem) recaiu, corretamente, no dia
21/11/2024 (quinta-feira)
, data em que o recurso foi tempestivamente protocolizado.

Diante da comprovação de que o prazo para interposição do recurso foi corretamente observado,
não acolho a preliminar de intempestividade
suscitada pelos agravados em suas contrarrazões.

O Agravo Interno deve ser conhecido, prosseguindo-se na análise do mérito.

O recurso versa sobre decisão monocrática que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
, interposto pelo agravante nos autos da
ação de busca e apreensão
, ao fundamento de ausência de comprovação da propriedade dos semoventes e de inexistência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

O agravante sustenta a nulidade da audiência de justificação por dois motivos principais: A oitiva de testemunhas apresentadas pelos réus/agravados, contrariando a finalidade processual do ato, que seria a produção de prova exclusivamente pelo autor e pela ausência de arrolamento prévio das testemunhas pelos agravados, em afronta ao princípio da isonomia processual.

Após detida análise, constato que os argumentos trazidos no presente agravo interno não inovam em relação às teses já enfrentadas e rebatidas na decisão monocrática anteriormente proferida.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. De acordo com o art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno". 3. Para o Superior Tribunal de Justiça, a vedação constante daquele dispositivo "não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016). 4. Caso em que as omissões invocadas parte embargante manifestam o seu inconformismo com o desfecho do acórdão embargado, desiderato estranho ao recurso integrativo. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1687409 MG 2017/0181939-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019).

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente agravo interno:

(...) Inicialmente, quanto à análise das preliminares de nulidade da audiência de justificação, em virtude da oitiva de testemunhas dos réus e do não arrolamento a tempo e modo, entendo que não merecem conhecimento. Isso porque a decisão referente à produção de provas não se encontra prevista no art. 1.015 do CPC, que elenca as hipóteses de agravo de instrumento, assim como não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, segundo a tese firmada no TEMA 988 do STJ, mesmo porque as astreintes podem ser alteradas a qualquer tempo. Nesse sentido, cito precedente pátrio:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA QUE ADMITIU O ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS PELO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INSURGÊNCIA DO AUTOR AO ARGUMENTO DE QUE A PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO É EXCLUSIVIDADE SUA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO NCPC PARA A AMATÉRIA EM QUESTÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. DESCONHECIMENTO DO RECURSO, NA FORMA DO ARTIGO 932, INCISO III DO CPC.”

(TJ-RJ - AI: 00520861120218190000, Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 30/07/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) (...)

Diante disso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a matéria relativa à nulidade de audiência de justificação por oitiva de testemunhas dos réus
não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015
, que trata do cabimento do Agravo de Instrumento. Não há, ademais, urgência que justifique a mitigação do rol taxativo, conforme tese firmada no
Tema 988 do STJ
, que exige demonstração de inutilidade do julgamento em sede de apelação.

Portanto, correta a decisão que conheceu parcialmente do recurso de Agravo de Instrumento.

Em relação a concessão de tutela provisória de urgência, exige-se a presença concomitante de
probabilidade do direito
e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, conforme o art. 300 do CPC.

O agravante não logrou êxito em comprovar a propriedade dos semoventes supostamente localizados nas fazendas dos agravados. Ao contrário, há elementos nos autos que indicam a transferência regular dos animais para os recorridos, como
notas fiscais
,
guias de trânsito animal (GTAs)
e declarações de posse junto à ADEPARÁ, documentos estes que gozam de presunção de veracidade. A realização de diligências in loco e o depoimento técnico reforçam a conclusão de que os semoventes pertencem aos agravados, inviabilizando o deferimento da liminar pleiteada.

Quanto ao alegado risco de alienação dos semoventes, destaca-se que a decisão recorrida já revogou medidas impeditivas, permitindo aos agravados dispor dos animais. A pretensão do agravante de reverter tal decisão exigiria prova inequívoca de seu direito, o que não foi demonstrado. Além disso, eventual prejuízo econômico decorrente de alienação é reparável, inclusive por meio de indenização, não configurando dano irreparável

A controvérsia acerca da titularidade dos semoventes depende de dilação probatória, incompatível com a via do Agravo de Instrumento. Este recurso restringe-se à análise das provas existentes à época da decisão impugnada, não sendo possível ampliar a cognição em sede recursal.

Nesse ponto, a decisão Agravada bem avaliou a questão. Vejamos:

(...) Verifica-se que há nos autos de origem a realização de duas diligências
in loco
por determinação do juízo
a quo
, a fim de identificar a quantidade de gado existente no local e informar de quem é a propriedade do referido animal, uma na Fazenda Marruá e outra na Fazenda Aroeira, ambas procedidas pela Fiscal Estadual Agropecuário, Médica Veterinária da Agencia de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, doutora Ana Paula Pinto, que coordenou os trabalhos de vistoria e a contagem do rebanho de bovinos existente nas propriedades (vide ID 73746863 a 73746867 e ID 78581260 dos autos de origem), tendo sido, ainda, ouvida em juízo na audiência de justificação para esclarecimento das diligências (ID 78567657 dos autos de origem – termo), a qual informou, de maneira contundente, “
que os semoventes existentes nas fazendas dos requeridos são de propriedade destes”,
como restou consignado na decisão agravada.

Noutro lado, mesmo após a oitiva de duas testemunhas arroladas e das diligências
in loco
realizadas na Fazenda Marruá, de propriedade da agravada Thaísa, e na Fazenda Aroeira, do agravado Emerson, o autor/ora agravante não conseguiu comprovar a veracidade de suas alegações quanto a localização dos 3.195 semoventes, objeto da lide, nas propriedades rurais acima citadas, não havendo justificativa para o deferimento da busca e apreensão requerida, muito menos, para a manutenção da decisão anterior no ID 73152746 dos autos de origem.

Dessa forma, as provas trazidas aos autos pelos agravados indicam que, através de transações devidamente documentadas com notas fiscais e registros na ADEPARÁ, a propriedade dos animais foi transferida legalmente para os agravados. Ademais, os relatórios da ADEPARÁ corroboram que os semoventes presentes nas fazendas dos agravados estão em seus nomes, sem indícios de que pertencem ao agravante. Qualquer averiguação dessas transações demandaria dilação probatória, a qual não é cabível em sede de Agravo de Instrumento, vejamos:

“ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MAIO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0806852-45.2020.8.14.0000. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: V. B. DE O. ADVOGADO: ALEX LOBATO POTIGUAR – OAB/PA N. 13.570. AGRAVADO: C. B. M. DE O. ADVOGADO: AGENOR DOS SANTOS NETO – OAB/PA N. 23.182. RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO DO JUÍZO DE PISO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA ARBITRAR OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO INFANTE NO PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE OVENCIMENTO E DEMAIS VANTAGENS RECEBIDOS PELO DEMANDADO, EXCLUÍDOS APENAS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (9240671, 9240671, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-05-03) (...)

Desta forma, os requisitos que autorizam a medida pretendida não restaram preenchidos. Neste sentido, jurisprudência Pátria, inclusive desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada.
Prova inequívoca do direito alegado pela parte autora e o fundado receio de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”(Agravo de Instrumento Nº70074136763, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 29/08/2017)(...)

Com isso, ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Assim, ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA,.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador – Relator

Belém, 19/03/2025